Tribunal: TJPA
Processo: 0816176-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816176-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM REGIME ABERTO. PACIENTE INUMPUTÁVEL, NOS TERMOS DA LEI. JUÍZO QUE CONCEDEU MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. ATUALMENTE RECOLHIDA EM UMA CELA DO CRF – CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Na hipótese dos autos, conforme pontuado nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, a paciente encontra-se, por ora, custodiada na Unidade de Custódia e Reinserção Social de Ananindeua/PA, desde o dia 12/10/2023, em razão da interdição do Hospital Geral Penitenciário, nos termos da Portaria nº 02/2019-VEP/PRAÇAI/PAIPJ.

2. Não obstante, das informações ora aduzidas, constata-se que a ora paciente está acondicionada em ambiência carcerária adequada ao tratamento de pessoas com transtorno mental ou demais formas de deficiência psicossociais, recebendo pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial do Sistema Administrativo Penitenciário Paraense – DAB/SEAPPA, o atendimento profissional necessário ao tratamento da sua saúde física e mental, tendo a sua disposição “o atendimento de enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta nutricional, psicólogos, e assistentes sociais na instituição prisional, no período de 08h00min às 14h00min”, ID 16627837.

3. Com efeito, não verifico a ocorrência do alegado constrangimento ilegal sofrido pela paciente, uma vez que lhe foi aplicada a Medida de Segurança de Internação, sendo cumprida provisoriamente na Unidade de Custódia e Reinserção Feminino de Ananindeua – UCRF/PA, unidade prisional adequada ao tratamento de pacientes judiciários sujeitos à medida de segurança.

4. Destarte, compreendo que não há qualquer ilegalidade a justificar a concessão da pretendida concessão da prisão domiciliar da paciente, sendo que a medida de internação provisória se mostra mais adequada ao necessário atendimento que vem recebendo na Unidade de Custódia e Reinserção Feminino de Ananindeua – UCRF/PA. Precedentes.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS
, apontando como autoridade coatora a
Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP
, no cumprimento de decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Penal da Capital Belém/PA
, nos autos do
Processo Criminal nº 0027178-25.2017.8.14.0401
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 16491188, a impetrante aduziu que a ora paciente foi
absolvida
das imputações do
crime de tráfico de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, em
sentença
prolatada pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Penal de Belém/PA
, nos autos da
ação penal originária
, proferida em
19/07/2023
, em razão de sua
inimputabilidade
, por ser portadora de
Transtorno Afetivo Bipolar
, codificado no
CID-10
como
F31.5
, estando em atual episódio de
depressão grave
com
sintomas psicóticos
, necessitando de
intervenção do Estado
, sendo-lhe aplicada
Medida de Segurança de Internação em Hospital de Custódia
, nos termos do
artigo 96, inciso I, c/c artigo 26, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Explanou que, em razão do pronunciamento judicial, a paciente foi encaminhada ao
Sistema de Administração Penal – SEAP
, que, no entanto, informou ao Juízo
a quo
que
o Hospital Geral Penitenciário encontrava-se interditado
.

Com efeito, a impetrante argumentou que a paciente está sofrendo indevido constrangimento ilegal em seu direito de liberdade, pois
encontra-se recolhida em uma cela do CRF – Centro de Recuperação Feminino
, em razão de
não ter sido cumprida a decisão proferida pelo Juiz de Primeiro Grau
, que aplicou a
Medida de Segurança de Internação em Hospital de Custódia
, fazendo, assim,
jus à concessão do benefício da prisão domiciliar
.

Distribuídos os autos em
regime de plantão judicial
, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Plantonista
Eva do Amaral Coelho
, em
13/10/2023
, ID 16491927, verificou
não ser tratar a hipótese de matéria urgente
a ser atendida através da
jurisdição excepcional
, determinado a
regular distribuição do feito à Relatoria previamente distribuída
, nos termos do
artigo 1º, §§ 5º e 6º, da Resolução nº 016/2016 - GP
.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
do Juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela impetrante, ID 16529024.

Através do
Ofício nº 266/2023-DEC/SEAP/PA
, o
Diretor de Execução Criminal

Lucas Bellard Pereira Mariúba
, prestou informações pertinentes ao caso, nos seguintes termos, ID 16627837:

“(...). Como premissa, consubstancia-se informar que em razão da medida de controle judicial de internação no Hospital Geral Penitenciário-HGP-SEAP/PA, proferida em Decisão pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privada de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto e Belém-VEPRMB, em sede do Processo nº 20028- 30.2020.8.14.0401-SEEU, na data de 09/09/2019, ficam condicionadas à deliberação do citada Autoridade Judicial as internações de Pessoas portadoras de transtornos mentais em condição de medida de segurança, tuteladas por esta Secretaria de Administração Penitenciária, nesta respectiva unidade de custódia. Neste viés, se faz prova acostando o documento da citada Prolação, conforme o verbete anexado. Ademais, vem-se a somar a tal medida a cooperação interinstitucional que institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário que redireciona o modelo assistencial em saúde mental e programas de justiça restaurativa em matéria criminal à todos os Órgãos que integram o Sistema de Justiça Penitenciária. Desta forma, define-se a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo. Diante disso, com base nesta ordem da Autoridade Judicial que a SEAPPA se alinhou a vertente de política pública criminal de saúde para tratamento dos portadores de doença mental com status de medida de segurança, regulamentada pela Lei Federal nº 10216/2001, e sob a efetivação da medida de intervenção judicial e garantia de proteção dos direitos constitucionais de assistência à saúde mental. Por este motivo, fora demandada a prorrogação da referida interdição do HGP para dar efetivação as medidas de implementação de políticas antimanicomial (Decisão anexada). Com estes preceitos, vem a justificar o embasamento legal de que a paciente
MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS não fora internado no HGP
, e,
permanecerá provisoriamente
na
UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO FEMININO DE ANANINDEUA-UCRF ANANINDEUA enquanto aguarda a decisão definitiva do referido Juízo
.
O que vem a ressaltar que à Paciente está sendo efetivamente dada a assistência à sua saúde pelo corpo técnico dos profissionais de saúde mental do setor da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA
,
a quem incumbe atribuição funcional quanto ao cumprimento da questão de tratamento dos pacientes judiciários sujeitos à medida de segurança
. Neste contexto, ratifica-se que
ao ingressar neste Sistema Penitenciário Paraense
,
em 12.10.2023
,
com a indicação da internação fundada exclusivamente em razões clínicas de saúde
,
a senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS fora submetida a avaliação multiprofissional ao seu caso
, e,
direcionada à ambiência carcerária reservada no UCRFANANINDEUA

e está sendo tutelanda ao devido procedimento administrativo sob a égide do tratamento das pessoas com transtorno mental ou demais forma de deficiência psicossocial que estejam custodiadas
. Sobre o caso específico, faz-se a menção ao pronunciamento da Diretoria Biopsicossocial quanto as medidas administrativas necessárias tomadas, desde ao devido informe ao
Juízo de Conhecimento (Ofício 3005/2023-DAB-SEAP-PA)
,
quanto ao Juízo da Execução de Pena e Corregedor (Ofício 3062/2023-DAB-SEAPPA)
,
para que assim seja legitimado a internação no HGP
, documentos anexados. Desta forma,
ratifica-se que a Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DABSEAPPA
,
revestida de atribuição funcional administrativa
,
tomou as devidas providências
,
quando assim motivou o Juízo da VEPRMB para o devido pronunciamento de sentença imprópria de medida de segurança imposta
,
bem como o internamento da Paciente supracitada no HGP
. Decerto que, a questão em comento representa um compromisso da SEAP para com o Poder Judiciário à luz de uma política antimanicomial, com a finalidade única de efetivar diretrizes nas ações administrativas com orientações bem definidas ao tratamento dos pacientes judiciários de maneira mais justa e humanizada, que garantam o direito a integridade pessoal, com foco na dignidade, individualização e readaptação social, vedando quaisquer tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Tal questão vem a consolidar ao ditado nas Regras Mínimas das Nações Unidas para tratamento de presos, ao estabelecido na Lei de Execução Penal e no artigo 94 do Código Penal, e no iluminado artigo 5º, III, da Carta Magna. Nesta orientação, ratificando-se a plausibilidade jurídica das alegações quanto à situação em comento, vem consignar que
está sendo assegurado
à paciente
MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS

a assistência à sua saúde
,
pelos Profissionais que compõem o corpo biopsicossocial da DAB-SEAP/PA

e que atuam na atenção primária diariamente
,
quando assim ingressou no Sistema Prisional Paraense
. Desta forma,
vem a garantir ao paciente custodiado o atendimento de enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogos e assistentes sociais na instituição prisional, no período das 8h00min às 14h00min
. Estas são as informações que a SEAP-PA dispõem, com os devidos préstimos ao Vosso emanado, no que tange aos argumentos expostos na Ação Constitucional em epígrafe, embasado no que dispõe a manifestação da DAB e nas demais Decisões emanadas pelas Autoridades do Poder Judiciário. Neste contexto, é importante ressaltar que a SEAP-PA figura como instituição de segurança pública referendada a custódia como punição ao delito advinda de decisão Jurisdicional, de caráter ressocializadora, de educação intramuros, que dispõe de atendimento no âmbito da atenção básica em saúde, caracterizando como conjunto de ações de saúde individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos. Vale subscrever que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referidos custodiados, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS. Doravante a esta assertiva, tem-se o propósito a elucidar ao determinado pela Desembargadora Relatora, vem a consignar que a SEAP exerce sua atribuição institucional, por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP, quanto a resguardar ao paciente em comento o direito à assistência biopsicossocial, nos contornos ao que expressam os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal, e nas Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos das Nações Unidas, e, sobretudo o que disciplina a Magna Carta. Neste norte, respeitando o que dispõe na Lei de Execução Penal, quanto à atribuição a efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social da pessoa privada de liberdade, esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária vem a ratificar que salvaguarda a dignidade da pessoa presa ao seu espectro de discricionariedade. O que é oportuno ressaltar que todas as medidas de prevenção e combate ao COVID-19, que estão sendo adotadas, têm como fito a resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos. Neste cenário de pandemia e o estado de experiências diversas, são ações administrativas de enfrentamento eficazes, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS),
e em ênfase as medidas de assistência cabíveis à paciente

MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS
,
já estão sendo realizadas
,
assim observando o instituto supremo de preservar a dignidade da pessoa humana
. Estas são as informações a prestar a Vossa Excelência, fazendo a devida juntada dos Documentos, correlatas ao estado de saúde da paciente MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS, com o propósito a elucidar o postulado no Habeas Corpus. (...).”
Grifei

Com o retorno dos autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
, em
24/10/2023
, ID 16635593, em apreço as alegações impetradas,
indeferiu
o pedido de liminar, requerendo a remessa dos autos à esta Relatora.

Recebidos os autos, em
06/11/2023
, ID 16652946, proferi despacho encaminhando o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Pública para os ulteriores de direito.

Nesta
Superior Instância
, ID 16863433, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, a impetrante objetiva a
concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente
, tendo em vista o
descumprimento da decisão absolutória
proferida em seu favor, pelo
Juízo da 10ª Vara Penal da Capital Belém/PA
, que determinou sua internação em
estabelecimento penal adequado
, pois é
inimputável
, nos termos do
artigo 96, inciso I, c/c artigo 26, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Adianto, todavia, que a presente
ação mandamental
merece ser
denegada
, pelas razões a seguir delineadas.

Emerge dos autos que a ora paciente foi
absolvida
de forma
imprópria
, com
determinação
de
aplicação
de
Medida de Segurança
consistente em
Internação
, pelo prazo mínimo de
03 (três) anos
, nos seguintes termos:

“(...). Por todo o exposto e com base no que dos autos consta, julgo
IMPROCEDENTE
a denúncia ministerial, para
ABSOLVER
a ré,
MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS
, das imputações que lhe foram feitas, da
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, porém, tendo em vista restar comprovada a sua
inimputabilidade
, por ser portadora de
Transtorno Afetivo Bipolar
,
codificado no CID-10 como F31.5
, estando em
episódio atual de depressão grave com sintomas psicóticos
, conforme consta no ID nº 64952244,
necessitando de intervenção do Estado
, para garantir sua
socialibilidade
, aplico-lhe
MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA
, nos termos do
art. 96, inciso I, combinado com o art. 26, ambos do Código Penal
.
Com relação à aplicação da Medida de Segurança
acima consignada, importante registrar que no sistema do Código Penal, para os
inimputáveis
, a periculosidade era presumida, de forma que competia ao juiz somente verificar o grau de intensidade e determinar o prazo mínimo de internação. Ocorre que a
Lei nº 10.216/01
, conhecida com
antimanicomial
, trouxe
inovação
, prevendo que a
internação
,
compulsória ou não
,
somente será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes
,
na forma disposta no art. 4º do mencionado diploma legal
. Nesse sentido,
a internação ou a aplicação de qualquer medida de segurança compulsória deixa de ser uma regra para ser uma exceção
,
rompendo com o entendimento de que em se tratando de inimputável
, o juiz do processo,
ao reconhecer essa condição e absolver o réu
,
deve aplicar obrigatoriamente a medida de segurança da internação
, conforme antes disciplinado pelo Código Penal. Assim,
inobstante o atual sistema de proteção à pessoa com deficiência mental
,
primando pelo conceito de tratamento para aferição de sociabilidade
,
não mais admita a aplicação obrigatória de medida de segurança
,
tornando a internação uma exceçã
o,
especificamente no caso dos autos
,
a perícia médica
,
ao responder aos quesitos do juízo
,
concluiu que o denunciado “necessita de tratamento ambulatorial
,
com equipe multidisciplinar”
, de forma que
a medida de segurança aplicada
é
adequada
e
deverá perdurar
, pelo
prazo mínimo
, de
03 (TRES) ANOS
, nos termos dispostos no
art. 97, § 1º, parte final, do Código Penal
, devendo ser
reavaliada a medida
,
através de perícia anual
,
a fim de que seja decidida a sua alteração ou eventual manutenção
, o que, todavia,
fica a cargo do juízo da Execução
. (...).”
ID 97084862 (Consulta ao Sistema PJE).
Grifei

Na hipótese dos autos, conforme pontuado nas
informações
prestadas pela autoridade inquinada coatora, a
Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP
,
a paciente encontra-se
,
por ora
,
custodiada
na
Unidade de Custódia e Reinserção Social de Ananindeua/PA
, desde o dia
12/10/2023
, em razão da
interdição
do
Hospital Geral Penitenciário
, nos termos da
Portaria nº 02/2019-VEP/PRAÇAI/PAIPJ
.

Não obstante, das
informações
ora aduzidas, constata-se que a ora paciente está acondicionada em ambiência carcerária adequada ao tratamento de pessoas com transtorno mental ou demais formas de deficiência psicossociais, recebendo pela
Diretoria de Assistência Biopsicossocial do Sistema Administrativo Penitenciário Paraense – DAB/SEAPPA
, o atendimento profissional necessário ao tratamento da sua saúde física e mental, tendo a sua disposição
“o atendimento de enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta nutricional, psicólogos, e assistentes sociais na instituição prisional, no período de 08h00min às 14h00min”
, ID 16627837.

Com efeito, não verifico a ocorrência do alegado constrangimento ilegal sofrido pela paciente, uma vez que lhe foi aplicada a
Medida de Segurança de Internação
, sendo cumprida
provisoriamente
na
Unidade de Custódia e Reinserção Feminino de Ananindeua – UCRF/PA
, unidade prisional
adequada
ao tratamento de
pacientes judiciários
sujeitos à
medida de segurança
.

Nesta linha de cognição, transcrevo
trecho
do
parecer ministerial
em
consonância
com o asseverado na presente decisão,
in verbis
:

“(...). Diante das informações da autoridade coatora, observa-se que não obstante o hospital de custódia esteja interditado, a admissão de novos pacientes é possível, desde que mediante ordem do Juiz da Vara de Execução Penal, que avaliará as peculiaridades do caso em concreto. Por outro lado, a SEAP procedeu envio de ofício à Vara de Execução Penal para conhecimento e manifestação sobre o pleito da paciente, ainda sem resposta, no entanto, a paciente está provisoriamente na Unidade de Custódia e Reinserção Feminino de Ananindeua, em ambiência carcerária reservada, recebendo assistência à sua saúde pelo corpo técnico dos profissionais de saúde mental do setor da Diretoria de Assistência Biopsicossocial, além de atendimento de enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogos e assistentes sociais, até que seja legitimado a internação no Hospital de Custódia. Diante disso, não se vislumbra manifesta ilegalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, até porque a medida de internação provisória se mostra mais adequada e segura e a paciente vem recebendo tratamento adequado na Unidade de Custódia. (...).”
ID 16863433.

Corroborando tais assertivas, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA - INTERNAÇÃO - ABRANDAMENTO - TRATAMENTO AMBULATORIAL - IMPOSSIBILIDADE - APELANTE RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO COMUM - AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA.

Demonstrada a periculosidade do apelante, impõe-se a manutenção medida de segurança detentiva.
Em casos excepcionais, o inimputável submetido à internação pode permanecer recolhido em estabelecimento comum enquanto aguarda o surgimento de vaga em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, desde que em condições adequadas ao tratamento
.
(TJ-MG - APR: 00176293420208130394 Manhuaçu, Relator: Desembargador
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 09/11/2021, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2021).
Grifei

“Habeas Corpus”. Execução Penal. Homicídio Qualificado. Absolvição imprópria. Imposição de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Paciente recolhido em estabelecimento penitenciário comum – Pretensão de imediata determinação de cumprimento da medida de segurança em tratamento ambulatorial. – Descabimento.
–
Embora se reconheça o direito do paciente de internação em local adequado ao cumprimento da medida de segurança que lhe foi imposta, foi informado que o paciente vem sendo devidamente assistido, em ala própria, por equipe médica especializada
–
Assim, apesar de irregular o encerramento momentâneo do paciente em estabelecimento penal comum, inexiste constrangimento ilegal em sua manutenção até que seja disponibilizada a respectiva vaga
– Inexistência, ademais, de elementos concretos a indicar que a manutenção do paciente no estabelecimento prisional estaria a por em risco a sua vida, dos demais reclusos e dos funcionários. À míngua de elementos a indicar estar cessada a periculosidade do paciente, e considerando a conduta praticada pelo paciente, aparenta temerário o acolhimento da pretensão – Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada
(TJ-SP - HC: 20691329120158260000 SP 2069132-91.2015.8.26.0000, Relator: Desembargador
Alcides Malossi Junior
, Data de Julgamento: 18/06/2015, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/06/2015).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. FIXAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LAUDO PSICOLÓGICO. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a sentença de absolvição de imprópria do acusado, que impôs a ele medida de segurança, baseada no laudo produzido no incidente de insanidade mental, que constatou a inimputabilidade ao tempo do cometimento do delito. 2. Na
fixação da medida de segurança, o magistrado não se vincula à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, devendo observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade
. Precedentes. 3.
Adequada a fixação da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, diante da demonstração da periculosidade do agente, de seu histórico de internações hospitalares e dos depoimentos das testemunhas
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07000918820218070019 DF 0700091-88.2021.8.07.0019, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/07/2021).
Grifei

Destarte, compreendo que não há qualquer ilegalidade a justificar a concessão da pretendida concessão da prisão domiciliar da paciente, sendo que a medida de internação provisória se mostra mais adequada ao necessário atendimento que vem recebendo na
Unidade de Custódia e Reinserção Feminino de Ananindeua – UCRF/PA
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito,
DENEGO-A
, por não vislumbrar o suscitado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2023